Tribunal: TJMT
Processo: 1030293-24.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030293-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA - CPF: 460.816.901-72 (EMBARGANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), FATO CURSOS E CONCURSOS LTDA - CNPJ: 07.437.200/0001-55 (EMBARGANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (EMBARGANTE), LUCIMERY AUGUSTA DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 571.430.721-68 (EMBARGANTE), DANIELLA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 000.957.921-47 (EMBARGANTE), SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (EMBARGANTE), DURVAL MACIEL JUNIOR - CPF: 005.764.871-98 (EMBARGANTE), F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (EMBARGANTE), NEIDE CORDEIRO MACIEL - CPF: 790.849.151-00 (EMBARGANTE), FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (EMBARGANTE), GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA - CPF: 792.512.931-04 (EMBARGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AUTOS CONEXOS. EFEITO LIBERATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de Embargos à Execução, mantendo sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de comprovação do adimplemento da obrigação de transferência imobiliária, inexistência de prova do efeito liberatório de depósitos judiciais realizados em autos conexos e inobservância do art. 917, §3º, do CPC quanto à alegação de excesso de execução. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise de decisão liminar proferida em ação conexa que teria autorizado depósitos judiciais com vinculação à relação contratual controvertida, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento dos
arts
. 489, §1º, IV, 924, II e III, 1.022, II, e 917, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a decisão liminar proferida em autos conexos e as provas documentais relativas aos depósitos judiciais, bem como se é cabível a rediscussão do mérito e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados na via estreita dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do
art
. 1.022 do CPC e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão
do mérito nem à modificação do entendimento adotado.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a tese de adimplemento fundada em depósitos judiciais realizados em autos conexos, ao consignar que o depósito judicial, por si só, não extingue a obrigação sem demonstração segura de sua correspondência integral ao débito executado e de seu efetivo efeito liberatório.

5.
O julgado também analisou a alegação de cumprimento da obrigação de transferência imobiliária, ao destacar a necessidade de prova documental idônea, especialmente mediante
registro
na matrícula, o que não foi comprovado.

6.
A decisão aplicou o
art
. 917, §3º, do CPC, ao assentar que, ao alegar excesso de execução, incumbia aos embargantes indicar o valor que entendiam correto, acompanhado de memória discriminada e atualizada, ônus não observado.

7.
Não se configura omissão quanto a fundamento que não foi devolvido de forma clara nas razões de apelação, sendo incabível inovação argumentativa em sede de embargos de declaração.

8.
O acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, nos termos do
art
. 489, §1º, do CPC, não sendo exigível manifestação exaustiva sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

9.
Considera-se
prequestionada
a matéria quando o acórdão adota fundamentação suficiente, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para
rediscutir
o mérito da controvérsia.

O depósito judicial não possui efeito liberatório automático, exigindo demonstração inequívoca de sua correspondência integral ao débito executado e de sua aptidão para extinguir a obrigação.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não analise de forma exaustiva todos os argumentos das partes.

É inadmissível a inovação argumentativa em sede de embargos de declaração.

Considera-se
prequestionada
a matéria quando há fundamentação suficiente, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 489, §1º, IV; 917, §3º; 924, II e III; 1.022, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1030293-24.2023.8.11.0041

FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA
e outros (9)
X

GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA

e
outros
(9)
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 343541859), que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos dos Embargos à Execução nº 1030293-24.2023.8.11.0041, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar elementos probatórios centrais expressamente indicados nas razões recursais, especialmente a decisão liminar proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1018358-21.2022.8.11.0041, conexa à presente demanda, que teria autorizado a realização de depósitos judiciais das parcelas vencidas e vincendas, consignando expressamente sua vinculação à relação contratual controvertida. Sustenta que tais depósitos não decorreram de iniciativa unilateral desacompanhada de respaldo jurisdicional, mas foram realizados por determinação judicial, como forma de cumprimento das obrigações previstas no contrato de compra e venda de cotas empresariais, o que lhes conferiria natureza liberatória.

Afirma que o acórdão, ao concluir pela inexistência de demonstração segura da natureza liberatória dos depósitos, deixou de analisar prova documental apta a influenciar diretamente a conclusão acerca da exigibilidade da obrigação executada e da própria subsistência da execução, configurando omissão nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. Sustenta, ainda, que houve deslocamento indevido da controvérsia para o campo do excesso de execução, quando a tese recursal sempre esteve centrada na inexigibilidade do título em razão do adimplemento mediante depósitos judiciais vinculados à obrigação contratual.

A embargante argumenta, também, que o entendimento jurisprudencial segundo o qual o depósito apenas do valor incontroverso não possui efeito liberatório não se aplicaria ao caso concreto, pois, na hipótese dos autos, os depósitos foram expressamente autorizados por decisão liminar em autos conexos, com determinação de vinculação direta à relação contratual objeto da execução, circunstância que distinguiria a situação dos precedentes citados no acórdão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida integração do julgado, inclusive com
manifestação expressa sobre as provas documentais relativas aos depósitos judiciais e sobre a decisão liminar que reconheceu sua vinculação ao contrato, atribuindo-se aos embargos efeitos integrativos. Requer, ainda, o pronunciamento expresso acerca dos
arts
. 489, §1º, IV, 924, II e III, 1.022, II, e 917, §3º, do CPC, para fins de prequestionamento (cf. Id. nº
345595883
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ao fundamento de ausência de comprovação de adimplemento da obrigação de transferência imobiliária, inexistência de prova do efeito liberatório dos depósitos judiciais e inobservância do art. 917, §3º, do CPC quanto à alegação de excesso de execução.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de adimplemento fundada em depósitos judiciais realizados em autos conexos, consignando que o depósito judicial, por si só, não conduz automaticamente à extinção da obrigação, sobretudo quando inexistente demonstração segura de correspondência integral ao débito executado e de seu efetivo efeito liberatório (Id. 343541859).

Também foi analisada a alegação de cumprimento da obrigação de transferência dos imóveis, destacando-se a necessidade de prova documental idônea, especialmente mediante registro na matrícula, o que não se comprovou.

Além disso, o julgado aplicou expressamente o art. 917, §3º, do CPC, assentando que, ao discutir-se a extensão do débito executado, incumbia aos embargantes indicar o valor que entendiam correto, acompanhado de memória discriminada e atualizada, ônus não observado.

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada. O que se verifica é mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando a parte rediscutir o mérito da controvérsia sob a roupagem de omissão, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Ainda que assim não fosse, observa-se que a argumentação detalhada acerca da decisão liminar proferida em autos conexos somente foi desenvolvida nos presentes embargos, não tendo sido objeto de fundamentação específica nas razões de apelação. Não se pode imputar omissão ao acórdão quanto a fundamento não devolvido de forma clara ao colegiado, sendo incabível inovação argumentativa nesta via integrativa.

Ressalte-se, por fim, que o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC, tendo enfrentado os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não se exigindo manifestação exaustiva sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a matéria foi apreciada de forma fundamentada. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, considera-se
prequestionada
a matéria quando o acórdão adota fundamentação suficiente, ainda que não haja referência literal a todos os artigos indicados pela parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Advirta-se que a oposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026